Tribunal: TJDFT
Processo: 0750878-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750878-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MENEZES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (id 174642154 e 176754744 dos autos originários). O agravante alega que já adotou o procedimento de liquidação prévia. Sustenta que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. Acrescenta que não é possível a suspensão daqueles processos que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Menciona os arts. 502, 525, 535 e 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Argumenta que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado, o que não foi alegado pelo devedor e, deste modo, foi alcançada pela preclusão. Defende que a aplicação racional do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil se faz presente porquanto sempre que houver a suspensão de todos os processos que, direta ou indiretamente, verse sobre tema afetado ao regime de repercussão geral ou recursos representativos de controvérsia, haverá grave comprometimento da efetividade da cláusula constitucional da duração razoável do processo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 53925296 e 53925297). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de prosseguimento da ação originária sem a necessidade de se aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Os autos originários tratam da liquidação da sentença proferida nos autos da ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta do Distrito Federal (Sindireta) de n. 0039026-41.1997.8.07.0001, que condenou o Distrito Federal, ora agravado, ao pagamento do benefício ilegalmente suprimido a partir de janeiro de 1996 até a impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ocorrida em 28.4.1997. O agravante propôs a liquidação individual da sentença coletiva e, antes mesmo da intimação e manifestação do agravado, foi determinado o sobrestamento do feito. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos (Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça). Ressalte-se, de início, que, em razão do prematuro sobrestamento dos autos originários, o agravado não chegou a se manifestar nos autos, de modo que não houve impugnação específica acerca da necessidade de liquidação prévia. Inexiste, portanto, discussão sobre a questão central debatida naquele precedente qualificado. Ademais, a liquidação individual da sentença coletiva não está abarcada pela determinação de suspensão oriunda do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica somente aos cumprimentos de sentença que suprimiram a etapa da liquidação quando essa se faz necessária. Confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). ART. 1.037, PARÁGRAFO 9o, CPC. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafo 9o, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Não há que se falar em sobrestamento da liquidação individual da sentença coletiva. O tema repetitivo 1.169 do STJ se aplica somente aos cumprimentos de sentença que, de pronto, suprimiram a etapa da liquidação. 4. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configura medida impositiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1726357, 07144702320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6.7.2023, publicado no DJE: 20.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O perigo da demora está configurado, diante da possibilidade de suspensão injustificada da marcha processual. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada